Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722511-21.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, KATIELLY REBOUCAS GUERRA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VÍCIO. NULIDADE. MATÉRIA DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE MODIFIQUEM A CONCLUSÃO DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVADOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os apelantes alegam, em preliminar, a ocorrência de vício na citação, o que acarretaria a nulidade do processo. Todavia, a discussão sobre o tema já foi decidida no agravo de instrumento 0733476-79.2024.8.07.0000, o que submete a matéria aos efeitos da coisa julgada formal e material, de modo que é vedado ao Tribunal conhecer novamente deste tema. 2. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com provas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Precedente. 3. A nota promissória é título de crédito (art. 784, I do Código de Processo Civil) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de quantia em dinheiro. 4. Para validade do título, exige-se atendimento de requisitos formais conforme previstos no art. 54 do Decreto 2044/1908 e art. 75 no Decreto 57.663/1966: denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou mandatário especial. 5. Em que pese a regra geral de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49 – A, do Código Civil – CC) este Tribunal de Justiça entende que “o empresário individual não tem existência distinta do indivíduo que é seu titular e que a concessão de CNPJ não lhe atribui personalidade jurídica” (Acórdão 1053402, 20161610060579APJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJe: 16/10/2017). 6. Embora o autor/exequente atue na condição de empresário individual com a utilização de CNPJ próprio e nome fantasia, tal fato não lhe retira a condição de credor perante os apelantes/executados, que funcionaram como emitente e avalista da nota promissória executada – ainda que ela apresente o nome fantasia como parte beneficiária. 7. A nota promissória é título de crédito revestido de literalidade e autonomia, exigível pelo que está nela escrito. A inserção de cláusula na nota promissória que abarca cheques emitidos, como se o título fosse uma confissão de dívida, não lhe retira os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. 8. Na hipótese, não há qualquer vício pelo fato de a nota promissória fazer referência e ter sido emitida em razão do inadimplemento de cheques emitidos pelos executados. Trata-se de negócios jurídicos distintos, inclusive com regramentos legais diferentes; a consumação da prescrição com relação a dívida representada nos cheques não afeta a possibilidade de execução da nota promissória emitida pela apelante. 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 11, 76, § 2o, inciso I, e 373, inciso I, todos do CPC, sob o fundamento de que a turma julgadora admitiu como válida citação realizada por aviso de recebimento em endereço diverso do domicílio dos executados, sem comprovação da residência e sem comparecimento espontâneo nos autos, e, além disso, também admitiu a convalidação do ato processual apesar de o patrono não apresentar poderes específicos para tanto. No aspecto, indica julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 239, § 1o, do CPC, ante a não declaração de nulidade dos atos subsequentes à citação apontada como nula. d) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto a manutenção dos efeitos de uma citação nula, implica supressão do direito à ampla defesa e ao contraditório. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 76, § 2o, inciso I, 239, § 1o, e 373, inciso I, todos do CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Registre-se ainda que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029